Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740688-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILTO JOSE PEREIRA - ME AGRAVADO: ANA PAULA BATISTA SILVA 03101329167, ANA PAULA BATISTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arilto José Pereira – ME em face da r. decisão (ID 70672582, na origem) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Ana Paula Batista Silva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão da situação de hipossuficiência alegada. Recebido o feito, verifiquei que o Agravante é empresário individual e, por isso, há confusão patrimonial entre a pessoa natural e a jurídica. Assim, determinei que, em 5 (cinco) dias, juntasse comprovantes que demonstrassem a hipossuficiência financeira também da pessoa natural (ID 19803066). No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 20343457). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do empresário individual, enquanto pessoa natural, impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da microempresa que exerce as atividades com confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica. Ressalta-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Agravante quedou-se inerte. Portanto, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator